Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-40.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001602-40.2020.8.14.0105

APELANTE: SILVIA GOMES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – TOTAL IMPROVIMENTO.

O delito do artigo 147, do Código Penal, considerando tratar-se de crime de mera conduta, a materialidade restou comprovada nos autos através do boletim de ocorrência ID nº 11392914, termo de compromisso de comparecimento ID nº 11392915, em da prova oral colhida. A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
SILVIA GOMES MOREIRA,
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Concórdia do Pará, que a condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, caput, do CP, a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação. Em
razões recursais
, pleiteia pela absolvição do delito de ameaça, ante a insuficiência probatória, pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe, inexistem provas que configurem o crime de ameaça.

Não possui razão o apelante.

Narra a exordial acusatória, que no dia 14/07/2020, por volta das 10hs, na Panificadora Araújo, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, a acusada, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto à vítima Lindolita dos Santos Pereira.

O crime de ameaça tem como pressuposto a intimidação da vítima, tendo o claro intuito de imprimir-lhe mal injusto e grave, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos: a) promessa de malefício; b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico; e c) que o malefício seja injusto e grave.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Assim, o delito do artigo 147, do Código Penal, considerando tratar-se de crime de mera conduta, registra-se que a materialidade restou comprovada nos autos através do boletim de ocorrência ID nº 11392914, termo de compromisso de comparecimento ID nº 11392915, e prova oral colhida.

Em relação a autoria, não há que se falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório é robusto quanto a autoria do delito recair sobre a pessoa da recorrente.

Nesse contexto, vale destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima, ouvida em Juízo, afirmou:

“(...) que foi surpreendida pela ré “cobrando ciúmes do esposo dela e me ameaçando, falando que ia fazer alguma coisa comigo, ia mandar fazer alguma coisa comigo”; “que eu não sabia com quem eu tava me metendo”; “me chamando palavrões”; “ela me constrangeu(...)”.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos, restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima, vez que a acusada, ameaçou a integridade física e psicológica da vítima. Observa-se que os elementares do tipo foram devidamente preenchidos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/12/2022